Tribunal: TJSP
Processo: 2286787-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão ou contradição a justificar a interposição do recurso (art. 1022, I e II do Cód. de Proc. Civil). Recursos que objetivam a modificação do julgado. Impropriedade. Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.